Tribunal: TJPA
Processo: 0004966-90.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004966-90.2017.8.14.0051

APELANTE: DIULE GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA. 1) M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas 15 (quinze) “petecas” encontradas em poder da apelante era cocaína, bem como por meio do depoimento do policial condutor da prisão em flagrante da recorrente, confirmando que ela praticava tráfico de entorpecentes, pois, inclusive, denúncias davam conta de que era a mesma quem estava comercializando drogas no local da ocorrência do fato delituoso, onde foi presa. 2) Caracterizada a prática do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, mormente pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente e circunstâncias da apreensão, não há que se falar em desclassificação para posse de droga para consumo próprio.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 31/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por DIULE GOMES DE SOUZA (
ID – 4310258
), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (
ID – 4310257
),
que a condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
.

Em razões recursais, a apelante requer apenas a desclassificação do delito a ela imputado para o do art. 28
[2]
, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de ser usuária habitual de drogas e ser a pequena quantidade apreendida de entorpecente compatível a esta condição.

Em contrarrazões (
ID – 4310258
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4310259
), pelo 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

Art. 28
.

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I
- advertência sobre os efeitos das drogas;

II
- prestação de serviços à comunidade;

III
- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 4284454
) que, no dia 25/03/2017, por volta das 21h00m, após terem recebido uma denúncia anônima de que uma mulher estaria comercializando drogas na Praça Sete de Setembro, Vila de Alter do Chão, Município de Santarém, policiais prenderam em flagrante a apelante, em poder de uma garrafinha plástica contendo 15 (quinze) “trouxinhas”, pesando 14,406g (quatorze gramas e quatrocentos e seis miligramas), da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, mais um aparelho celular e R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4310257
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, onde se requer, unicamente, a
desclassificação do delito a ela imputado para o do art. 28
[1]
, da Lei nº 11.343/06
, sob a justificativa de ser usuária de drogas e de ter sido apreendida uma pequena quantidade de entorpecentes. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID - 4284468
), auto de apresentação e apreensão de objeto (
ID - 4284467
) e laudo toxicológico definitivo (
ID - 4310256
), o qual atestou que a substância pastosa esbranquiçada contida nas 15 (quinze) “trouxinhas” encontradas em poder da apelante, pesando 14,406g (quatorze gramas e quatrocentos e seis miligramas), deu positivo para “Benzoilmetilecgonina”, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e do depoimento de um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante, colhido durante a instrução criminal, constante de mídia digital.

Em juízo (
IDs – 4284587, 4284588 e 4284590
), a testemunha ANDRÉ AUGUSTO DOS SANTOS DEZINCOURT, policial militar condutor da prisão em flagrante da apelante, relatou:
“
QUE fizeram uma denúncia anônima na UPP de Alter do Chão dando conta de que havia uma senhora na Praça 7 de setembro, portando uma bolsa zebrada, estava comercializando entorpecente
; QUE a denúncia foi feita à noite e a denunciante deu todas as características da pessoa envolvida;
QUE ao chegarem no local, abordaram a apelante, que tinha as referidas características
; QUE não conhecia apelante, mas outros policiais já a tinham visto;
QUE encontraram na bolsa da apelante um frasco preto com quinze papelotes de entorpecente e mais dinheiro
; QUE a apelante estava muito trêmula no momento da abordagem e ficou calada.”
(grifo nosso)

Em depoimento judicial (
IDs – 4284591, 4284592 e 4284593
), a
apelante confirmou estar na posse de 15 (quinze) petecas de droga, mas que não era para comercializar e sim para o seu próprio consumo e de alguns amigos, pois é usuária. Disse, ainda, que foi denunciada por uma outra usuária que não gosta dela.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, a apelante comercializava drogas, pois, segundo o policial ouvido, a mesma foi presa em decorrência de uma denúncia anônima dando conta de que estava traficando em uma praça do Município de Santarém, sendo que outros policiais já a conheciam e com ela foram encontrados, no momento da abordagem policial, vários papelotes de cocaína.

O depoimento da testemunha ouvida em juízo mostra-se harmônico com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico (
ID – 4310256
), restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06, o qual já se mostrava patente até pela própria quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a recorrente “transportava” e “trazia consigo” 15 (quinze) petecas de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pela apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) para a conduta descrita no art. 28, da referida lei.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28DA LEI Nº. 11.343/06 - NÃO CABIMENTO

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

Não merece prosperar o pleito absolutório e desclassificatório pela prática do tráfico, quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelo apelante do delito capitulado no artigo 33,caput, da Lei 11.343/06
, trazia consigo 61 (sessenta e uma) pedras de crack, pesando 16,93g, máxime se não comprovada a condição de usuário de drogas, evidenciando a intenção de mercancia. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, APR 0154257-94.2017.8.09.0087, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Não é diferente o entendimento desta 2ª Turma de Direito Penal, como demonstra o julgado abaixo:

“APELAÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE
–
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– APELO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I.
Existem elementos de convicção mais do que suficientes que evidenciam a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
. Com efeito, a materialidade está evidenciada pelo laudo de constatação definitivo, o qual atestou positivo para o entorpecente conhecido como maconha. Já a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, alinhados com as declarações dos apelantes. Ouvidos em juízo, os recorrentes confessaram a posse da droga, afirmando, inclusive, que a quantidade apreendida dava para fazer aproximadamente cinco cigarros de maconha. Tais depoimentos foram confirmados pelas declarações de Jonas Cardoso de Farias, o qual afirmou que recebeu denúncia, por meio do telefone funcional, de que havia uma venda de drogas no endereço dos recorrentes e que a descrição física do vendedor se assemelhava a do apelante Jonas Alves dos Santos. Esclareceu, ainda, que ao executar revista no local, encontrou além de maconha, vários pedaços de plástico cortados, comumente usados para embalar o entorpecente em forma de peteca. No mesmo sentido caminham os depoimentos de Antônio Cesar de Araújo Ramos e Rony Marcelo Alves Paiva que confirmaram as denúncias recebidas de que no endereço dos apelantes se desenvolvia um comércio de drogas.
Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e quando guardam consonância com as demais provas
. Desta feita, há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime. O fato é típico, antijurídico e culpável.
Resta, assim, perfeitamente configurado o crime de tráfico de drogas, não havendo porque se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11. 343/06
;

II. Recurso improvido. Decisão unânime.”
(TJ/PA, APR 0000102-63.2012.8.14.0025, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 03/07/2018) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Não obstante, da leitura do édito condenatório, verifica-se que o juízo
a quo
estipulou a pena base no mínimo legal referente ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual foi reduzida para
03 (três) anos de reclusão

e 300 (trezentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, em virtude do reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do aludido dispositivo legal,
tornando-se total e definitiva
, tendo em vista a ausência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, majorantes e/ou minorantes, o que mantenho, pois, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é vedada a
reformatio in pejus
nesta Instância Superior.

Igualmente preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito consistentes na prestação pecuniária de 01 (uma) cesta básica no valor de 01 (um) salário mínimo e mais prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 28
.

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I
- advertência sobre os efeitos das drogas;

II
- prestação de serviços à comunidade;

III
- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

[2]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

Belém, 31/05/2021